Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDADO INDULTO NATALINO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo condenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu o pedido Defensivo de indulto formulado com amparo no artigo 5o, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
2. O recorrente foi condenado por crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências (art. 15, Lei n. 10.826/2003), com pena imposta em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. Na execução penal, diante da não localização do sentenciado, as reprimendas alternativas foram provisoriamente reconvertidas em privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a reconversão provisória das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade permite a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto insere-se no amplo poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, não sendo possível ao Julgador impor, reduzir, ampliar ou mitigar critérios estabelecidos no Decreto Presidencial.
4. O artigo 8o, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022 impede a concessão de indulto natalino a condenados a penas restritivas de direitos.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que o cabimento do indulto deve ser aferido com base na sanção originalmente imposta no título condenatório, cuja reconversão posterior em privativa de liberdade, na fase de execução penal, não altera a natureza da condenação em penas restritivas de direitos, tampouco afasta a vedação contida no artigo 8o, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022.
6. A concessão do indulto a condenado a reprimendas restritivas de direitos, cuja pena foi reconvertida em privativa de liberdade, seja de maneira provisória ou definitiva, subverte a lógica da política criminal e beneficia indevidamente o apenado que frustrou os objetivos da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O indulto natalino não pode ser concedido a condenados a penas restritivas de direitos, ainda que as sanções tenham sido convoladas em privativas de liberdade na execução penal, conforme vedação do artigo 8o, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, inc. XII; Decreto n. 11.302/2022, art. 5o, art. 8o, inc. I, art. 12; CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1450100, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, j. 19/5/2025, DJe 23/5/2025 (Tema n. 1.267).
STJ, AgRg no HC n. 1.001.775/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 25/8/2025.
STJ, AgRg no REsp n. 2.124.043, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJe 26/6/2025.
STJ, REsp n. 2.110.615/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4/6/2025, DJEN 10/6/2025.
STJ, REsp n. 2.184.044/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/4/2025, DJEN 7/5/2025.
STJ, AgRg no REsp n. 2.112.537/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 3/1/2025.
STJ, AgRg no REsp n. 2.086.182/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 8/10/2024, DJe 11/10/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 2.099.387/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.775/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/9/2024, DJe 6/9/2024.
STJ, AgRg no HC n. 814.239/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.090/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/8/2024, DJe 27/8/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 2.125.447/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe 26/6/2024.
STJ, AgRg no HC n. 881.834/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.788/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024.
STJ, AgRg no HC n. 908.671/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/6/2024, DJe 20/6/2024.
STJ, AgRg no HC n. 847.786/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.077.019/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/3/2024, DJe 5/4/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 2.080.932/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024.
STJ, AgRg no RHC n. 191.250/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024, DJe 14/2/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 2.102.056/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023, DJe 1/12/2023.
STJ, AgRg no HC n. 835.338/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023.
STJ, AgRg no RHC n. 182.657/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/10/2023, DJe 3/11/2023.
STJ, AgRg na PET no REsp n. 2.044.072/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/10/2023, DJe 20/10/2023.
STJ, AgRg no HC n. 838.093/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/10/2023, DJe 19/10/2023.
STJ, REsp n. 1.862.914/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/4/2023, DJe 13/4/2023.
TJDFT, Acórdão 1819850, 0742386-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 22/2/2024, DJe 3/3/2024.
TJDFT, Acórdão 1793415, 0739997-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 30/11/2023, DJe 24/12/2023.